Tribunal: TJDFT
Processo: 0727792-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727792-18.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) AGRAVANTE: ROSELI GONCALVES AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Roseli Gonçalves, “com fundamento nos arts. 966 e ss. Do CPC”, presumidamente, para desconstituir o Acórdão n. 1177782, da 8a Turma Cível, relativo aos autos n. 0707628-46.2018.8.07.0018, que deu provimento ao recurso interposto pelo Distrito Federal, pela Agência de Fiscalização do Distrito Federal – Agefis e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - Iprev/DF, para julgar improcedente o pedido inicial da ação de conhecimento, também ajuizado por Roseli Gonçalves, consubstanciado na isenção de imposto de renda por cardiopatia grave. Postulou, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça. Em decisão ao ID 20156996, esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, concedendo à autora o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o depósito da importância de cinco por cento do valor da causa, na forma do art. 968, II, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 968, § 3o, do CPC. O ato judicial foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 2/10/2020, e publicado no primeiro dia útil subsequente, conforme decisão ao ID 20248049. Contra essa decisão, a parte autora interpôs agravo interno, ao qual foi negado provimento, consoante Acórdão n. 1305583 (ID 22285487), assim ementado: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE ELIDEM A AFIRMAÇÃO DA REQUERENTE. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, pode abranger todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC). 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC prevê que o juiz pode indeferir o pedido "se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade". 3. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada pelo magistrado, haja vista ser relativa a presunção de necessidade do benefício. A avaliação deve ser feita caso a caso, com o fim de coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. 4. Se os elementos de prova extraídos dos autos revelam que a parte requerente é servidora pública aposentada que aufere rendimentos brutos de R$19.938,45 (dezenove mil novecentos e trinta e oito reais) e líquidos que ultrapassam R$9.900,00 (nove mil e novecentos reais) desde 2016, já incluídos empréstimos consignados em folha, evidenciam-se condições financeiras para suportar o pagamento das custas e do depósito prévio sem o comprometimento do próprio sustento da autora e de sua família. Ademais, observa-se que a autora não litigou sob o pálio do beneplácito ora vindicado na ação de conhecimento na qual foi prolatado o acórdão que visa rescindir e não exsurge dos autos alteração da situação fática vivenciada pela requerente à época do ajuizamento da reportada ação, ajuizada em agosto de 2018, pois já arcava com descontos oriundos de empréstimos bancários e despesas com sua saúde. 5. A rescisória tem natureza jurídica de ação, sendo caracterizada por sua autonomia e independência em relação à ação originária, com os requisitos a ela inerentes nos termos dos arts. 966 e seguintes do CPC, de modo que, verificando-se que a parte autora não se enquadra na condição de hipossuficiente, deve o magistrado determinar o recolhimento das custas e do depósito prévio. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1305583, 07277921820208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 30/11/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na sequência, a autora requereu a juntada de comprovante das custas iniciais (ID 22711902). Em decisão ao ID 22805624, reputou-se que o recolhimento das custas não está acompanhado da respectiva guia, inviabilizando o cotejo da regularidade de pagamento das custas iniciais, especialmente quanto ao seu respectivo valor. Ademais, não houve comprovação do recolhimento do depósito prévio. Portanto, determinou que a autora comprovasse a regularidade do recolhimento das custas iniciais, bem como do depósito prévio, consistente em 5% (cinco por cento) do valor da causa, na forma do art. 968, II, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 968, § 3o, do CPC. O aludido ato judicial foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 01/02/2021, e publicado no primeiro dia útil subsequente, segundo certidão ao ID 22848904. Insatisfeita, a parte autora interpôs Recurso Especial (ID 23173158). Contrarrazões do Distrito Federal ao ID 24441342. O Recurso Especial não foi admitido, nos termos da decisão ao Exmo. Sr. Presidente do TJDFT, Des. Romeu Gonzaga Neiva (ID 24488625). Na sequência, a parte autora interpôs Agravo em Recurso Especial (ID 25201523). Contrarrazões do Distrito Federal ao ID 26594229. Em decisão ao ID 29601756, o Exmo. Sr. Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Min. Humberto Martins, o Agravo em Recurso Especial não foi conhecido. A respectiva decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico/STJ, em 31/8/2021, e publicada em 1o/9/2021 (ID 29601756, p. 6), com trânsito em julgado em 27/9/2021, conforme certidão ao ID 29601756, p. 9. É o relatório. Decido. 2. Em concordância com o relatado, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça. Logo, deveria a autora, observando a dicção do art. 968, II, do CPC, depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa. Entretanto, decorrido o prazo assinado na decisão ao ID 22805624, assim não o fez, não cumprimento, pois, um dos requisitos para o processamento da ação rescisória. Assim, diante da preclusão consumativa, deve ser indeferida a petição inicial, na forma do art. 968, § 1o, do CPC[1]. Nesse sentido, o claro julgado deste e. TJDFT: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEPÓSITO PRÉVIO. TRANSCURSO DO PRAZO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. I - Operada a preclusão quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça à autora, o que obsta o reexame da matéria, art. 507 do CPC, e transcorrido o prazo concedido para realização do depósito prévio, a consequência processual é o indeferimento da petição inicial da ação rescisória, por disposição legal expressa, art. 968, §3o, do CPC. Mantida a decisão. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1234587, 07192868720198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no PJe: 14/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas considerações, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem apreciação de mérito, com fundamento nos arts. 485, I, e 968, § 1o, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT. Custas, se houver, pelo autor. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 13 de outubro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor: (...) § 1o Não se aplica o disposto no inciso II à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, às suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos que tenham obtido o benefício de gratuidade da justiça.